Tribunal: TJDFT
Processo: 0747346-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. NÃO INSURGÊNCIA DO RECORRENTE. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO COMO APELAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. CUSTAS E PREPARO NÃO RECOLHIDOS. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ART. 28 DO CPP. NORMAS NÃO INFRINGIDAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por ANA PAULA DE ALMEIDA KOBE, em face de decisão proferida em ID 57178395, que acolheu parcialmente os embargos de declaração por ela opostos. Em suas razões, de forma sintética, refere que jamais manejou reclamação contra decisão proferida nos autos, tratando-se de título aposto pelo juízo de 1a instância por ocasião da decisão de ID 52496406. Aduz que o juízo de admissibilidade compete à turma recursal, a qual deferia avaliar se a hipótese verificada nos autos comportaria o manejo de recurso de apelação. Argumenta que os autos deveriam ser remetidos ao Procurador Geral de Justiça, ocasião em que, por meio das Câmaras de Coordenação e Revisão, o MPDFT promoveria manifestação expressa quanto ao arquivamento da notitia criminis apresentada pela agravante, de modo que o arquivamento prematuro violou a regra do art. 28, §1o, do CPP. Tece considerações acerca dos fatos. Pede, ao final, a reforma da decisão agravada, para que o recurso de apelação seja admitido, com a consequente remessa dos autos ao PGJ.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID 58992788).
III. Os argumentos da agravante não se sustentam. Com efeito, caso o recurso aviado fosse recebido como apelação, como pretende a agravante, ainda assim, não seria sequer conhecido, por ser patente sua deserção, por força dos artigos 29, inciso III, e 31, §1o, do RITR. Ademais, como bem pontuou o representante ministerial, o comprovante de pagamento da guia de custas é intempestivo e incompleto, referindo-se, confusamente, ao recurso de “Reclamação”, e não se encontra acompanhado do comprovante de pagamento do preparo recursal – conforme comprovantes em ID 57154261 e 57154261.
IV. Por outro lado, o art. 82, da Lei 9.099/95, possibilita a interposição de apelação somente em casos de rejeição da denúncia ou queixa e contra sentença: “da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação”. Assim, a decisão de arquivamento de ID 52496375 representa, na verdade, um despacho, porque o juízo não pratica ato jurisdicional, mas ato administrativo (Acórdão 1646872, 07067961020228070006, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por essa razão, o juízo de primeira instância o recebeu como ‘reclamação’. Todavia, como já mencionado, a Reclamação criminal é instrumento processual previsto no Regimento Interno do TJDFT, sendo incabível perante as Turmas Recursais. Dessa forma conclui-se que, seja como reclamação ou como apelação, a agravante não veria seu recurso ultrapassar a admissibilidade, porquanto, para o exercício do duplo grau de jurisdição, deve a agravante cumprir com os requisitos por ele exigidos, não podendo se colocar acima da lei.
V. No que diz respeito à aplicação do art. 28, §1o, do CPP, dada pela Lei 13.964/2019, observa-se que a sentença foi proferida em 25/08/2023 (52496375). A agravante, então, formulou Pedido de Revisão, para envio da matéria ao órgão ministerial, conforme a lei orgânica (ID 52496378). O pedido foi indeferido na origem (ID 52496391). Assim, não se vislumbra infringência às normas legais, porquanto a nova redação do art. 28 do CPP estava suspensa. Ademais, o julgamento das ADIs que discutiam o tema no STF (ADI's 6298, 6299, 6300 e 6305) somente foi concluído em momento posterior, com divulgação em 31/08/2023, publicação em 01/09/2023. Ressalta-se que, após a conclusão dos julgamentos, decidiu-se que não existe uma obrigatoriedade de o MP encaminhar os autos para o PGJ ou para a CCR (ADI 6.298/DF, ADI 6.299/DF, ADI 6.300/DF e ADI 6.305/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 24/08/2023 (Info 1106).
VI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.